Tribunal: TJDFT
Processo: 0713148-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713148-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WAGNER CESAR VIEIRA EMBARGADO: ADELINA M. B. DE BARROS - CURSOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIAS, CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração, ID 70569910, opostos em face da decisão, ID 70199240, que determinou a intimação do recorrente para comprovar que já havia efetuado o pagamento do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Em suas razões, o embargante aponta o vício de omissão e contradição na decisão retro, tendo em vista a possibilidade em caráter subsidiário, da aplicação dos princípios constitucionais de acesso à justiça, contraditório, ampla defesa, e Código de Processo Civil, que prevê a intimação da parte para regularização do preparo em dobro, antes de ser declarada a deserção. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que se determine a intimação do embargante para regularizar o preparo recursal, mediante o recolhimento em dobro, em conformidade com o artigo 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC; e sucessivamente, caso não seja este o entendimento, que as razões do Recurso Inominado interposto sejam conhecidas, especialmente no que tange às matérias de ordem pública Contrarrazões apresentadas, ID 70847073, com pedido de rejeição dos Embargos de Declaração. Alega que o presente caso trata de ação de conhecimento pelo rito dos juizados especiais, com legislação específica e regramento próprio e suficiente a respeito do tema, sendo incabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão e contradição na decisão que declarou deserto o recurso, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelo embargante não merecem prosperar, já que não há vício de omissão ou contradição na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. A decisão embargada, ID 70199240, foi clara quando mencionou que o recurso inominado interposto pelo recorrente, veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo propriamente dito, oportunizando ao mesmo prazo para comprovar o seu recolhimento. Nos termos do art. 42, §1o da Lei no 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. É importante salientar que preconiza o art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, de que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Desse modo, entendo que não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 70199240, por seus próprios fundamentos. I. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito